Tribunal: TJMT
Processo: 1015108-87.2016.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015108-87.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MAGNO ALVES RIBEIRO - CPF: 383.706.031-49 (APELANTE), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), LEIDIANE ALMEIDA VETTORAZZI - CPF: 038.907.791-74 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO ADMINISTRATIVO -

SERVIDOR PUBLICO -

CONCLUSÃO DO CURSO DE DOUTORADO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO ESTRANGEIRA- NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO POR ORGÃOS OFICIAIS COMPETENTES PARA FINS DE PROGRESSÃO FUNCIONAL-RECURSO DESPROVIDO.

O Mandado de Segurança está regido na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso LXIX, que assim disciplina: “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

Não é possível que seja a instituição de ensino empregadora do impetrante obrigada a aceitar como válido, para fins de progressão funcional e pagamento de incentivo funcional, um título não recepcionado no âmbito do Brasil, mediante reconhecimento por órgãos oficiais competentes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Magno Alves Ribeiro contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança – Processo n° 1015108-87.2016.8.11.0041, impetrado pelo Apelante contra suposto ato ilegal e abusivo do Gerente de Cargos, Carreira e Remuneração da Secretaria de Estado de Administração do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente os pedidos formulados, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Contra esta sentença insurge-se o Impetrante, ora Apelante, alegando, em apertada síntese, que a Lei Estadual nº 10.011/2013 revogou tacitamente o art. 2º da Lei Complementar nº 320/2008, que estabelecia que os títulos de Doutorado só teriam validade mediante reconhecimento por órgãos oficiais competentes.

Aponta que nos termos do art. 1º da Lei Estadual nº 10.011/2013 “nas carreiras onde exigir diplomas para progressão funcional serão aceitos os títulos e diplomas de pós-graduação strictu sensu, obtidos em instituições de nível superior legalizadas nos Estados - Partes do MERCOSUL, no âmbito do Estado de Mato Grosso”.

Relata que, desta forma, o Apelante adquiriu o direito à progressão funcional no momento de entrada em vigência da citada Lei, “uma vez que a condição imposta no parágrafo 2° da Lei 320/2008 passou a ser desnecessária, e o próprio art. 11 do mesmo códex já estabelece que o direito à progressão funcional ocorre de forma automática”.

Argumenta, ainda, que não obstante o STF tenha determinado, em sede liminar, a suspensão da eficácia da Lei Estadual nº 10.011/2013, por meio da ADI nº 5091/MT, foi aplicado à decisão o efeito ex nunc, isto é, sem efeitos retroativos.

Neste diapasão, invocando o princípio da segurança jurídica, o Apelante informa que seu diploma foi expedido por Universidade de país pertencente ao MERCOSUL em período anterior aos efeitos da ADI e, portanto, seu direito adquirido não pode ser afastado por força da decisão liminar lançada na ADI n° 5091/MT.

Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença “(...) fim de que seja acolhida a pretensão do recorrente/impetrante e, via de consequência, concedida a Segurança condenando o impetrado/apelado a promover a progressão funcional do apelante da classe B para a classe C, em conformidade com a Lei Complementar 320/2008 e com a Lei 10.011/2013, observando o efeito retroativo do requerimento administrativo a partir de agosto/2015 (...)” (id. 32485650).

Contrarrazões (id. 32485658).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo
desprovimento do recurso de apelação (id. 35007499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Ressai dos autos que o Apelante é professor de Ensino Superior na Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) e requereu a progressão da Classe “B” para a Classe “C”, apresentando como documento para este ato o diploma de Doutorado expedido pela Universidade Autônoma de Assunção – Paraguai.

O recorrente relatou que a Secretaria de Estado e Gestão não aceitou o diploma apresentado, sob a alegação de que “os diplomas de Mestrados e de Doutorados expedidos por universidades estrangeiras só poderão ser convalidados por universidades que possuam cursos de pós-graduação reconhecidos e avaliados na mesma área de conhecimento e em nível equivalente ou superior”. Assim, impetrou a ordem mandamental almejando a progressão de carreira.

Ocorre que a sentença proferida pelo douto Juiz a quo denegou a segurança, fundamentando que o diploma apresentado pelo Impetrante não passou pelo processo de validação necessário para o reconhecimento para efeitos de progressão funcional (id. 32485643).

Contra esta sentença insurge-se o Impetrante, ora Apelante, alegando, em apertada síntese, que a Lei Estadual nº 10.011/2013 revogou tacitamente o art. 2º da Lei Complementar nº 320/2008, que estabelecia que os títulos de Doutorado só teriam validade mediante reconhecimento por órgãos oficiais competentes.

Pois bem.

O Mandado de Segurança está regido na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso LXIX, que assim disciplina: “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

Logo, podemos dizer que o objeto do Mandado de Segurança será sempre a correção de ato ou omissão, desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou coletivo, líquido e certo, mormente, o ato ou omissão necessita ser determinado, identificado de abusivo, emanado por autoridade pública, cujo objeto de prova documental deve se dar de plano, por intermédio de prova pré-constituída, para julgamento de mérito da ação.

No caso dos autos, a

Lei Complementar nº 320/2008, que regulamenta a alteração do Plano de Carreira dos Docentes da Educação Superior da Universidade do Estado de Mato Grosso, seus respectivos cargos e subsídios, em seu art. 11 dispõe que a progressão horizontal, de uma classe para outra, dar-se-á automaticamente mediante obtenção: “(...)
II- da classe de Professor Assistente para a de Professor Adjunto, após a obtenção do Título de Doutor (...)”.

Não obstante, nos termos do § 2º do art. 11 da mesma Lei Complementar nº 320/2008 “Os títulos referidos nos incisos I, II, III só terão validade mediante reconhecimento por órgãos oficiais competentes”.

Ou seja, para que o Título de Doutor tenha validade, para fins de progressão horizontal de classe, é necessário que seja reconhecido por órgão oficial competente.

Neste contexto, foi editada a Lei Estadual nº 10.011/2013, que em seu art. 1º dispunha que “nas carreiras onde exigir diplomas para progressão funcional serão aceitos os títulos e diplomas de pós-graduação strictu sensu, obtidos em instituições de nível superior legalizadas nos Estados - Partes do MERCOSUL, no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Isto é, com a edição da referida Lei Estadual, o diploma de pós-graduação
strictu sensu
obtido pelo Apelante por meio da Universidade Autônoma de Assunção, no Paraguai, estaria “automaticamente” aceito para fins de progressão.

Ocorre que a Lei Estadual nº 10.011/2013 foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5.091, publicada em 15.10.2019. Portanto, a
norma regulamentadora em vigência hoje exige que os títulos tenham validade reconhecida por órgãos oficiais competentes.

Outrossim, além da declaração de inconstitucionalidade da referida Lei, em que pese o Título de Doutor tenha sido obtido em 07.10.2010 (id. 32485618), o Apelante realizou o requerimento de mudança da Classe “B” para Classe “C” somente em 04.08.2015 (id. 32485621), após o Supremo Tribunal Federal já ter decidido, em sede de liminar, pela suspensão da eficácia da Lei Estadual nº 10.011/2013 na data de 20.03.2014.

Logo, não há que se falar em direito adquirido, notadamente porquanto seu diploma de Doutorado não passou pelo devido processo de validação estabelecido por meio da Resolução nº 03/2016, como bem pontuado pelo MM. Juiz ao prolatar a sentença, se não vejamos:

“(...) Outrossim, a Resolução nº 03/2016, que dispõe sobre normas referentes à revalidação de diplomas de cursos de graduação e ao reconhecimento de diplomas de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado), expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, estabeleceu que os diplomas de mestrado e doutorado só poderão reconhecidos por universidades brasileiras regularmente credenciadas e que possuam cursos de pós-graduação, devidamente reconhecido, na mesma área de conhecimento do curso que se pretende validar, conforme cito:

“Art. 17. Os diplomas de cursos de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado), expedidos por universidades estrangeiras, só poderão ser reconhecidos por universidades brasileiras regularmente credenciadas que possuam cursos de pós-graduação avaliados, autorizados e reconhecidos, no âmbito do Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG), na mesma área de conhecimento, em nível equivalente ou superior.

§ 1º Os procedimentos relativos às orientações gerais e comuns de tramitação dos processos de solicitação de reconhecimento de diplomas de mestrado e doutorado estrangeiros serão estabelecidos pelo Ministério da Educação, por meio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), cabendo às universidades a organização e publicação de normas específicas.

§ 2º Os procedimentos de que trata o parágrafo anterior deverão ser adotados por todas as universidades brasileiras.

§ 3º A Capes deverá informar as universidades dos procedimentos de que trata o § 1º em no máximo 180 (cento e oitenta) dias da publicação da presente Resolução.

§ 4º O processo de reconhecimento de diplomas obtidos no exterior deverá ser admitido a qualquer data e concluído no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data do recebimento do protocolo na universidade responsável pelo processo ou de registro eletrônico equivalente.

§ 5º No caso da não observância do disposto no parágrafo anterior, deverão ser aplicadas as penalidades, conforme o caso, do processo administrativo à instância reconhecedora da universidade, por órgão superior da própria universidade ou, quando for o caso, por órgãos de controle da atividade pública e de supervisão da educação superior brasileira.

§ 6º Ficam vedadas solicitações de reconhecimento iguais e concomitantes para mais de uma universidade.

Art. 18. O processo de reconhecimento dar-se-á a partir da avaliação de mérito das condições de organização acadêmica do curso e, quando for o caso, do desempenho global da instituição ofertante, especialmente na atividade de pesquisa.” (...)” – (
id. 32485643).

Neste sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONCLUSÃO DO CURSO DE MESTRADO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO ESTRANGEIRA. VALIDAÇÃO/RECONHECIMENTO POR INSTITUIÇÃO CONGÊNERE PARA FINS DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. TESE DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA. JULGADO REGIONAL EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, tendo a instância de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, como no caso concreto, não há falar em omissão no acórdão estadual, não se devendo confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação (REsp 763.983/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJ 28/11/05). 2. O Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, dispensável a análise dos dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar. 3. O aresto regional não se afastou da jurisprudência deste Superior Tribunal, firme no sentido de que o procedimento de revalidação dos diplomas estrangeiros foi regrado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/96), que atribui às Universidades Públicas a competência para verificar a equivalência dos estudos realizados no exterior aos correspondentes nacionais. (Agrg REsp 1180351/RS, relator Min. Humberto Martins, DJe 21/6/2010). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Recurso Especial n.º 1.216.983-BA (2010/1185985-8) Relator: Ministro Sérgio Kukina , Julgado em 28/04/2015).

Sendo assim, inexistente ato ilegal e não possuindo, o apelante direito líquido e certo, a denegação de segurança é medida que se impõe.

Isso posto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022